Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por GENI VITAL DA SILVA contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1005112-43.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para (i) que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos não contratados; (ii) a exibição liminar dos contratos, requeridos no item d da petição inicial e (iii) indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, anotando a necessidade do contraditório e análise quando dessa questão quando do saneamento do processo.
Requer em sede de tutela provisória de urgência que o réu suspenda os descontos efetuados na aposentadoria da parte autora, correspondente aos valores de R$22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) e R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), bem como, carreie aos autos os contratos no 196160559, 198075235, 199396696, 231249637, 233705143, 236391516 e 236391550, conforme requerido nos itens ‘c’ e ‘d’ de (ID 30587258, pág.19), com a conseqüente inversão do ônus da prova.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, sob o argumento de que realizou um único emprestimo junto a Agravada em julho de 2010 no valor de R$ 4.772,21, com parcelas mensais de R$ 151,47, e que, após pago 37 (trinta e sete) parcelas a agravada unilateralmente gerou novo contrato em junho de 2013, permanecendo até o mês atual o desconto de mesmo valor na aposentadoria da agravante.
Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Com efeito, a simples afirmação de que não realizou nova contratação com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.
Além disso, o desconto ora questionado ultrapassa pouco mais que R$ 170 (cento e setenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =